Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016132-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[REVERSON FRANCA DA SILVA - CPF: 002.661.211-95 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO MATRIZ (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1016132-68.2019.8.11.0002

APELANTE: REVERSON FRANCA DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

NAO-PADRONIZADOS NPL I

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se levar em consideração o valor do débito negativado, bem como as condições econômicas das partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REVERSON FRANCA DA SILVA
na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. E ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o valor fixado a título de indenização por danos morais não é capaz de cumprir o seu caráter punitivo pedagógico, bem como está em desacordo com os valores arbitrados por este Tribunal, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 138959191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 138956796) que o autor, ora apelante, foi surpreendido restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, inserido pelo requerido/apelado, em razão de suposto débito no valor de R$ 744,81 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente a suposta dívida de cartão de crédito.

Sob a alegação de que não possui débito junto ao requerido, o que foi reconhecido posteriormente pela instituição financeira, com a baixa do gravame, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que ao contrário do que alega o apelante, atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração o valor do débito negativado (
R$ 744,81
) e as condições econômicas das partes.

Além disso, está de acordo com os valores concedidos por este Tribunal em situações semelhantes.

Nesse sentido:

“
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR CITAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante infringiu o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível, depois da ciência da decisão que concedeu o pedido liminar e impediu que assim procedesse, bem como porque contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

4- Tratando-se de relação contratual, os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação
.” (TJMT-N.U 1002219-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022